Tribunal: TJDFT
Processo: 0004759-15.2017.8.07.0010
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRETENSÃO AVIADA POR CONDOMÍNIO EM FACE DO EX-SÍNDICO. PROCEDIMENTO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO FIRMADA. SEGUNDA FASE. AFERIÇÃO DAS CONTAS E SUBSISTÊNCIA DE SALDO CREDOR (CPC, ART. 550 e ss.). CONTROVÉRSIA SOBRE AS CONTAS PRESTADAS PELO OBRIGADO. PROVA PERICIAL. DEFERIMENTO E REALIZAÇÃO. PASSIVO EM ABERTO. MOVIMENTAÇÕES DESPROVIDAS DE COMPROVAÇÃO E CAUSA SUBJACENTE. OBRIGAÇÃO DO EX- GESTOR. REPETIÇÃO. IMPOSIÇÃO. MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS DE TERCEIRO. CONDENAÇÃO. PROVA PERICIAL. PRODUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL. REALIZAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. PRODUÇÃO SOB AS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO. RESULTADO DESCONFORME COM OS INTERESSES DA PARTE. NULIDADE. INSUBSISTÊNCIA. PERITO HABILITADO. APARATO TÉCNICO. CONCLUSÕES PERICIAIS. EMBASAMENTO EM CRITÉRIOS EMINENTEMENTE CONTÁBEIS EM COTEJO COM O ACERVO DOCUMENTAL DISPONIBILIZADO. DESQUALIFICAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DEFICIÊNCIA DOCUMENTAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA SUPERADA. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. PRESERVAÇÃO. SUSPENSÃO DO PRAZO PROCESSUAL. DATA DA PUBLICAÇÃO. INTERFERÊNCIA NA VEICULAÇÃO. INEXISTÊNCIA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11).
1. Aperfeiçoado o trânsito em julgado do provimento que, resolvendo a primeira fase da ação de exigir contas, refutando as defesas indiretas e diretas formuladas, assentara a obrigação do réu à prestação de contas, delimitando o interstício atinente ao cumprimento da obrigação, o decidido resta revestido de intangibilidade, inclusive quanto ao alcance temporal da condenação, tornando-se impassível de ser reexaminado e sobrestado ante a eficácia preclusiva decorrente da coisa julgada material - imperativo de segurança que deve nortear todo o sistema jurídico -, que, tornando imutável e indiscutível o decidido, obsta a rediscussão da matéria (CPC, art. 502; CF, art. 5o, XXXVI), maximamente de ofício, ainda que sob o pretexto de cuidar-se de matéria de ordem pública.
2. Conquanto a prescrição e a decadência encerrem matéria de ordem pública, sendo cognoscíveis até mesmo de ofício, em tendo sido transmudadas em questões processuais cuja resolução as alcançara no trânsito processual via de sentença que viera a ser acobertada pelo manto da coisa julgada, o devido processo legal, que tem entre suas vigas de sustentação na conformação da destinação teleológica do processo o fenômeno da eficácia preclusiva da coisa julgada, obsta que sejam revolvidas em sede de segunda fase da ação de exigir contas.
3. Conquanto suspenso o atendimento presencial ao público, aos patronos e aos servidores do TJDFT, por força das medidas sanitárias de prevenção à contaminação do novo coronavírus, o fato não intercede no aperfeiçoamento do ato nem no transcurso do interregno processual correlato, se, a despeito da coincidência, a publicação, na sistemática legal, somente se aperfeiçoara em data posterior, quando já implementadas as medidas de retorno gradual das atividades, não experimentando, pois, qualquer repercussão proveniente da suspensão havida, notadamente quando, instada a se manifestar no prazo legalmente assinalado, a parte permanecera inerte.
4. Aferido que, durante o trâmite da segunda fase da ação, o réu fora intimado para se manifestar sobre todos os atos praticados, nomeadamente sobre os laudos confeccionados pelo perito nomeado pelo juízo para apurar eventual débito relativo à prestação de contas apresentada, havendo inclusive formulado insurgências em face do apurado, que, a seu turno, foram regularmente respondidas pelo experto, ficando patente que o trânsito procedimental e a perícia transitaram sob o ambiente do contraditório, não subsiste lastro para se ventilar a ocorrência de cerceamento de defesa, notadamente porque incompletude do laudo, se o caso, demanda sua desconsideração ou refazimento, ao passo que a desconformidade com o resolvido mediante as provas colacionadas, se o caso, demanda sua revisão ou ratificação, e não a afirmação de cerceamento de defesa.
5. Diante de eventual impossibilidade de obtenção da documentação necessária à realização da obrigação que o alcançara de, em tendo atuado como síndico, gerindo, pois, direitos, interesses e recursos de terceiros, prestar contas da gestão empreendida, o ex-síndico tivera a seu dispor os instrumentos processuais aptos a viabilizarem que obtivesse a documentação que lhe teria sido sonegada e, até mesmo, ação para se desincumbir do encargo que lhe está afetado de dar contas, denunciando que a única posição que não lhe era admissível era a inércia, e, assim permanecendo, ensejando o aviamento de ação de exigir contas em seu desfavor, no ambiente dela foram concentrados todos os argumentos de defesa e realizadas as provas necessárias à aferição da correção da gestão que empreendera, tornando inviável que ventile a subsistência de cerceamento de defesa com lastro no que houvera ainda na fase pré-processual.
6. A ação de exigir contas consubstancia procedimento especial de jurisdição contenciosa que se desenvolve em duas fases distintas, estando a primeira destinada à aferição da obrigação de prestar as contas exigidas, restando resolvida através de provimento declaratório, e a segunda, resolvida a primeira positivamente, à apuração das contas apresentadas pelo obrigado e aferição da subsistência do saldo derivado da gestão que empreendera sobre os negócios, bens e interesses alheios que estiveram sob sua administração (CPC, art. 550 e ss).
7. Elucidada a primeira fase da ação de exigir contas, com a fixação da obrigação de o ex-síndico prestar contas ao condomínio da gestão que empreendera enquanto exercitara o múnus, demandando a apuração do acerto da gestão e da subsistência de saldo credor derivado de eventuais falhas administrativas em que incidira o gestor a realização de perícia contábil, consumada a prova técnica, a elucidação da controvérsia remanescente deve ser pautada pelo apurado por envolver questões de fato que demandam apuração técnica.
8. Pautada a perícia pela observância do devido processo legal, derivando de prévia asseguração de indicação de assistentes técnicos, formulação de quesitos e participação das partes na sua execução, a quem fora conferida, inclusive, oportunidade de impugnação específica destinada a elucidar dúvidas passíveis de influenciar no convencimento do juiz, não se afigura acoimada de vício passível de ensejar sua invalidação ou desconsideração em razão do inconformismo da parte insatisfeita com as conclusões apresentadas.
9. Apresentando o laudo unicidade lógica e respostas técnicas coerentes, lastreadas no detido exame do acervo documental afeto à movimentação financeira-orçamentária relativa ao interregno da gestão do ex-síndico, não há se falar em desconsideração das conclusões às quais chegara o experto, notadamente porque confeccionado de forma lógica e devidamente aparelhado tecnicamente, realizado por profissional devidamente habilitado e dotado de capacidade técnica contábil, devendo o apurado ser firmado como suficiente para, no balanço da gestão empreendida e das falhas detectadas, se firmar a obrigação afetada ao ex-gestor como consectário dos atos que praticara ou deixara de praticar enquanto exercitar o múnus, irradiando prejuízos ao condomínio, determinando que seja obrigado a compô-lo.
10. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
11. Apelo conhecido e desprovido. Prejudicial de mérito e preliminares rejeitadas. Unânime.